Tribunal: TCU
Processo: 013.159/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades na condução de pregão eletrônico destinado à aquisição de material para pintura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2021, cujo objeto era a aquisição de material para pintura, no valor estimado de R$ 6.208.277,42, realizado pelo Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro/Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 12 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro e ao denunciante; e 9.3. retornar os presentes autos à Selog para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.